Tribunal: STF
Processo: AI 232031
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: Insubsistência da decisão que não conheceu do
agravo de instrumento, ante a demonstração inequívoca, pela
numeração das folhas dos autos, de que a peça faltante no traslado
não constava dos autos principais. Inviabilidade, porém, do
processamento do RE: de um lado, porque, se a rejeição dos embargos
declaratórios não acarretou prejuízo para o agravante, não há como
acolher a preliminar de nulidade suscitada (pas de nullité sans
grief); e, de outro, porque, ao aplicar a garantia constitucional do
ato jurídico perfeito, o acórdão recorrido não ofendeu, obviamente,
o princípio da legalidade.